Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714179-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DESPACHO Manifestem-se as apelantes, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (IDs 18419964 e 18419967). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator